Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL LEVE. INCAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUMÇÃO ENTRE OS CRIMES DE PORTE DE ARMA E AMEAÇA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INVIÁVEL ABSOLVIÇÃO DA LESÃO CORPORAL EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. NÃO COMPROVADA LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a aplicação do princípio da consunção quando demonstrado nos autos que as condutas se voltaram a uma vontade determinada e distinta (desígnios autônomos) e um crime não constituiu meio necessário para a prática do outro. Os crimes de porte de arma de fogo e de ameaça consumaram-se em momentos diversos, pois o réu adquiriu o artefato bélico em data anterior, sem autorização legal ou regulamentar, e veio a utilizá-la para ameaçar as vítimas de causar-lhes mal injusto e grave.
2 Extrai-se do conjunto probatório que a segunda vítima (filho da primeira vítima) foi agredida no momento em que tentava tomar a arma de fogo do réu que a apontava para seu pai. Inviável a alegação de legítima defesa, pois restou cabalmente comprovado o dolo do acusado em lesionar a segunda vítima, na medida em que desferiu, conscientemente, uma coronhada em sua cabeça, quando a vítima tentava defender o seu pai, inexistindo, portanto, injusta agressão.
3. Recurso conhecido e desprovido.